Tribunal: TJBA
Processo: 8056533-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056533-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: RAIMUNDO JACOBINA DE OLIVEIRA Advogado(s):REYLA MORGANA DE ARAUJO ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob o fundamento de possível inexistência de contratação válida, fixando multa mensal em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência; (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova; (iii) se a multa cominatória fixada é proporcional; (iv) se há impossibilidade de cumprimento da ordem em razão da operacionalização dos descontos por terceiro. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito encontra respaldo na alegação de inexistência de contratação, corroborada por documentos que indicam a devolução dos valores recebidos, afastando, em análise preliminar, a presunção de regularidade do contrato. 4. É cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor e da maior facilidade probatória da instituição financeira. 5. O perigo de dano resta evidenciado pela incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial do consumidor. 6. O risco de irreversibilidade da medida não se verifica, pois eventual prejuízo da instituição financeira é patrimonial e reversível. 7. A responsabilidade pela cessação dos descontos recai sobre a instituição financeira, ainda que operacionalizados por terceiro, nos termos do art. 14 do CDC. 8. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, guardando correspondência com o valor descontado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de inexistência de contratação e risco ao mínimo existencial do consumidor. 2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é cabível em controvérsias envolvendo empréstimo consignado, diante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações. 3. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial deve ser mantida quando proporcional e adequada à sua finalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, 1.019, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033926-44.2025.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 02.12.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8054752-91.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 02.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056533-51.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada RAIMUNDO JACOBINA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora